Tribunal: TJES
Processo: 5000174-06.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-06.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A e outros (2)
RECORRIDO: EUGENIA D ARK RECLA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000174-06.2022.8.08.0049

RECTE.: LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S/A

RECDO.: EUGENIA DARK RECLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA DECRETADA EQUIVOCADAMENTE. EMPRESA DE HOSPEDAGEM. NÃO PARTICIPAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.

1. Tese da parte autora:
A autora ajuizou Ação de Conhecimento em face de Mosaico Tecnologia ao Consumidor S/A, Loja Integrada Tecnologia para Softwares S/A e Mercadopago.com Representações Ltda, aduzindo que em 27/11/2021 adquiriu uma TV Smart Samsung, pelo valor de R$ 1.174,72 (um mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), porém nunca recebeu o produto, mesmo após diversos contatos com as requeridas. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.
2. Tese da parte requerida Loja Integrada
: Argui a nulidade da r. sentença prolatada, considerando ter apresentado defesa nos autos (ID 4543472). No mais, sustenta sua ilegitimidade passiva e argumenta que apenas hospeda sites/lojas virtuais, sendo sua atividade unicamente voltada para a área de TI. Apresentou recurso inominado no ID 4543560.
3. Sentença
: “Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO para condenar os réus, solidariamente, a restituir a autora no valor de R$ 1.174,72 (mil cento e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com juros de mora desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data em que feito o pagamento, 29/11/2021. Resolvo o processo na forma do artigo 478, I, do CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Quanto à alegação de nulidade da r. sentença, vejo por bem não acolhê-la, considerando que o reconhecimento da revelia no comando sentencial foi mero erro material, o que desde já retifico, considerando que a recorrente apresentou defesa tempestiva nos autos, conforme se infere do ID 4543472. Em sequência, entendo por bem acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em defesa. Se bem observarmos da narrativa da autora, a ré Loja Integrada não participou da relação de consumo, considerando que apenas funciona como serviço de hospedagem do site de responsabilidade do comerciante. Esclarecendo, a ora recorrente apenas fornece o sistema por meio da plataforma SAAS (Software as a Service), afastando sua responsabilidade na cadeia de consumo, motivo pelo qual entendo que merece provimento o recurso ofertado. O próprio termo de reclamação não esclarece qual conduta praticada pela recorrente e que tivesse funcionado como concausa para a falha da prestação de serviço alegada, e, tampouco, a forma como a mesma integra a cadeia de consumo, para fins de verificação da solidariedade prevista em lei.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, afastando a decretação de revelia da recorrente LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S/A e ACOLHENDO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela mesma, na forma do art. 485, VI do CPC, excluindo-a da condenação determinada em sentença. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)